Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000330-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA NUNES LOUREDO.
AGRAVADO: COXIPO INCORPORACAO IMOBILIÁRIA LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE OBRIGAR A RÉ A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PARTE AUTORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA NUNES LOUREDO, contra a decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais no 1037374-92.2021.8.11.0041, movida em face de COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa obrigar a demandada a pagar os aluguéis da parte autora até a efetiva entrega do imóvel, objeto de contrato de compra e venda entabulado entre os litigantes.
Em suas razões, a parte agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja agravada obrigada a pagar o seu aluguel até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.
Assevera que deveria estar morando em seu imóvel e vem cumprindo com suas obrigações, mas pelo atraso na entrega, que se deu por culpa exclusiva da agravada, continua pagando aluguéis.
Menciona que a entrega do imóvel era prevista para dezembro de 2020, e houve o decurso, inclusive, do prazo de tolerância de 180 dias, conforme contrato de promessa de compra e venda anexos autos.
Destaca que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso a agravada entregue o imóvel será cessado o pagamento dos aluguéis.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se em definitivo a liminar recursal.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, à luz do acordo firmado entre as partes – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Id. 114729970, pg. 79/88 – ficou estimada a entrega do imóvel para DEZ de 2020, entretanto na Cláusula 5a do referido documento ficou expresso que “Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias corridos, do prazo final para a conclusão das obras, para a realização de obras de arremate, dentre outras, e, além disto, na hipótese da ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado” (destaquei).
Considerando, pois, a possibilidade de prorrogação na entrega do imóvel, prevista no instrumento subscrito pelas partes, bem como o notório estado de calamidade ocasionado pela disseminação do Covid-19 no ano de 2020, o qual perdura até o momento atual, é inconteste que a suspensão temporária das atividades causou graves prejuízos para toda a economia nacional e, consequentemente, ao setor da construção civil, o que, a primeira vista, pode ter resultado no atraso na entrega do imóvel.
Assim, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito, pois, diante da pandemia COVID-19, em que se determinou a paralisação de atividades em todo o Estado, resta compreensível o atraso na entrega da unidade, objeto do compromisso em questão.
Nessa senda, mantenho a decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator